Tribunal: CARF
Processo: 13839.904602/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904602/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ADVANCE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida tendo em vista que foi
proferida por autoridade competente bem como por ter apresentado elementos
suficientes para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
em contraposição aos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO. DECISÃO RECORRIDA. PROCEDENTES.
Os valores a serem ressarcidos, apurados e informados nos demonstrativos do
despacho decisório, encontravam-se totalmente coincidentes com os dados
constantes da Escrita Fiscal Digital / Registro de Apuração do IPI apresentados
pela Recorrente, levando à conclusão que os fundamentos apresentados pela
decisão recorrida são procedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904602/2013-50
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade, páginas 2 a 25, contra Despacho
Decisório, página 403, no 068638330 no qual apenas parte do valor solicitado no pedido
de ressarcimento de IPI referente ao segundo trimestre de
2011
no
22914.51723.230212.1.1.01-2072. Solicitados R$ 91.528,24 foram aceitos R$ 70.507,54,
conseqüentemente houve a homologação apenas parcial da compensação representada
pela DCOMP no 27753.29692.230212.1.3.01-6281.
Vários demonstrativos integraram o Despacho Decisório ora combatido, encontram-se
os mesmos às páginas 401 a 404 do presente processo.
O indeferimento do ressarcimento pleiteado decorreu de utilização de saldo credor na
escrita fiscal, além de ser o valor passível de ressarcimento inferior ao pleiteado.
Conforme página 352, o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em
12/12/2013.
Irresignado, apresentou manifestação de inconformidade em 13/01/2014 aduzindo:
a) A nulidade do despacho uma vez que:
a-1) Não intimou a requerente para prestar esclarecimentos que comprovassem o seu
direito de crédito.Neste ponto fundamenta seu direito no artigo 3o,III da Lei 9.784/99, no
artigo 76 da IN 1300/2012 da RFB e no artigo 65 da IN 900/2008 também da RFB.
a-2) Não é claro o suficiente para que se consiga saber a real motivação, uma vez que o
mesmo foi feito de forma genérica e superficial e assim o amplo direito de defesa resta
cerceado, restando nulo de pleno direito o ato administrativo, uma vez que motivação é
princípio basilar da administração pública, em seguida transcreve extensa doutrina
sobre o assunto.
a-3) A DRF/JUN impediu a requerente de obter vista do processo entregando-lhe apenas
os PER/DCOMP, que já eram de sua autoria e portanto inúteis à elaboração da defesa,
neste ponto cita jurisprudência do CARF afirmando que a indisponibilidade dos autos
para vista cerceia seu direito de defesa e, conseqüentemente, causa nulidade.
b) Houve desrespeito ao princípio da verdade material, arrimando-se a DRF/JUN em
meras presunções para as quais inexiste previsão legal, sobre o tema. Também, cita
doutrina e jurisprudência do CARF;
c) Por total amor à argumentação, a requerente traz aos autos de forma exemplificativa,
para ilustrar a existência de seu crédito, registros de livros de apuração de IPI,
objetivando demonstrar que fez todo o processo de apuração de crédito ressarcível de
IPI. Para o defendente, na análise dos livros trazidos se constata que, além de realizar o
encontro de contas decorrente do primado da não cumulatividade do IPI, excluiu do
saldo valores que utilizou em PER/DCOMP, constatando-se assim a eficácia de seus
procedimentos. Nesse sentido, afirma que ao final do primeiro trimestre de 2011 possuía
saldo credor de R$ 209.893,40, que foi reduzido em abril para R$ 112.206,91,
justamente porque a diferença foi objeto de pedido de ressarcimento.Da mesma forma em
janeiro de 2011 o saldo credor era de R$ 279.018,17, ao passo que em dezembro era de
R$ 458.817,59, redução referente ao pedido de ressarcimento feito, tais procedimentos
aritmeticamente demonstrados ilustram, segundo o manifestante, a correção dos seus
procedimentos;
d) Afirma que no momento da manifestação possuía ainda saldo referente a 2013;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

e) Informa que errou o saldo do PER/DCOMP referente ao mês de Março de 2011 e
como não foi oportunizada pela DRF/JUN a entrega de mais documentos antes da
lavratura do Despacho Decisório, o mesmo estaria incorreto por desconsiderar
informação relevante. O valor do saldo de 03/2011 respalda-se ainda na DIPJ entregue
em 2012. Assim, o saldo credor do primeiro trimestre de 2011 seria R$ 209.893,40 e não
R$ 93.033,39 reconhecidos pela Receita Federal, conforme os PER/DCOMP informados.
Juntou aos autos:
Identificação dos advogados, fls. 26 e 27, cartão de CNPJ, fl. 28, contrato social, fls. 29
a 40, procuração fls. 41 e 42, identificação de sócio fls. 43, despacho impugnado, fls. 44
a 47 e 94, extrato de acompanhamento processual administrativo 95, PER/DCOMP fl. 48
a 93, fls. 135 a 190, fls. 303 a 348, recibo de entrega de escrituração fiscal digital, fls.
105 a 134 e fls. 191 a 202, notas fiscais de aquisições, fls. 96 a 104 e 250 a 251 , DIPJ
2012, fls. 203 a 252, DIPJ 2013, fls. 253 a 302, extrato de análise de PER, fl.349 e
mensagem de erro do sistema PERDCOMP , fl.350.
Eis, em resumo, o que importa relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no
104-000.824, sem ementa e cuja decisão recorrida foi em síntese no seguinte sentido:
DA ALEGADA FALTA DE CLAREZA E MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
(...)
Inicialmente o contribuinte presta informações através do programa PER/DCOMP. Em
seguida, estes dados são eletronicamente analisados pelo sistema de créditos e
compensações da Receita Federal que defere ou não o pedido. Caso o contribuinte se
sinta prejudicado, pode ingressar com manifestação de inconformidade. O dispositivo da
Lei 9.784/99 reclamado na manifestação não tem aplicação a processos de contencioso
formado nos termos do Decreto 70.235/72, pois a matéria já está tratada neste último ato
normativo. Os dispositivos invocados das Instruções Normativas 900/2008 e 1.300/2012
são claros quanto a não obrigatoriedade para prestar esclarecimentos. A expressão
“poderá condicionar” presente nos dois dispositivos citados na manifestação aponta
neste sentido.
Na folha 399 percebe-se que o despacho está motivado.

As páginas 401 e 402 apresentam o cálculo e mostram o porquê de não ter sido
reconhecido o valor solicitado, portanto o contribuinte teve acesso aos cálculos feitos
pelo sistema, os quais serão comentados no tópico seguinte, mas fica aqui afastada
qualquer nulidade por falta ou deficiência de motivação que levasse a cerceamento de
defesa.
(...)
DOS VALORES DA GLOSA.
(...)
Sobre o caso concreto, o demonstrativo de créditos e débitos(Ressarcimento de IPI)
,página 401, mostra que todos os valores de créditos ressarcíveis informados em
PER/DCOMP no segundo trimestre de 2011 foram considerados pelo fisco, inexistindo
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

qualquer glosa. O demonstrativo de apuração de saldo credor ressarcível, também na
página 401, mostra que este foi calculado pelo sistema no importe de R$ 89.241,13. Aqui
já se percebe que o contribuinte pleiteou valor adicional de R$ 2.341,11 em relação ao
que teria direito no final do trimestre sob comento.
(...)
O Saldo credor de R$ 89.241,13 estava disponível ao final do mês de junho de 2011 e o
PER indeferido pelo despacho ora combatido foi elaborado apenas em 23/02/2012.
No PER 33731.952234.240212.1.1.01-2220 o contribuinte informa débitos no período de
apuração Janeiro de 2012 que consumiram em parte o saldo credor que vinha desde o
final do segundo trimestre de 2011, esta informação está na página 402 no demonstrativo
da apuração após o período do ressarcimento, coluna “h”.
(...)
Em 01/2012, havia saldo credor acumulado de R$ 250.306,96, neste mês foram gerados
mais R$ 18.018,63 de saldo credor ressarcível, subtraído este valor dos R$ 197.818,05,
informados, conforme figura abaixo, restaram R$ 70.507,54.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir apresentados.
Preliminarmente alega nulidade da decisão recorrida, por falta de análise de todos os argumentos
de defesa, bem como do despacho decisório, por falta de intimação e motivação. No mérito
vindica o reconhecimento da regularidade do direito creditório e alega ter ocorrido erro formal
no preenchimento de documentos fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega ser nula a decisão recorrida por não ter analisado todos os
argumentos de defesa em relação aos seguintes pontos: (i) inexistência de intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos; (ii) negativa ao direito de obtenção de cópia integral do
processo; e (iii) violação ao princípio da verdade material.
Entendo que não há nulidade na decisão recorrida pois, mesmo que de forma
indireta, enfrentou os argumentos acima citados pela Recorrente.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

Reproduzo trecho do voto condutor nos quais abarcam os citados pontos:
Reclama o impugnante da falta de clareza do despacho, afirmando inclusive que o
mesmo quase nada diz, faltar-lhe-ia então requisito intrínseco de todo ato administrativo,
no caso a motivação, o que levaria a um inevitável cerceamento de defesa.
Insurge-se ,ainda, contra o fato de não ter tido vista dos autos e nem ter sido chamado a
prestar esclarecimentos. (grifos deste relator)
Neste ponto é preciso que se tenha claro o tipo de procedimento feito.
Diante destas argumentações, o voto condutor explica todos os procedimentos que
envolvem o pedido de ressarcimento em questão, reproduz trecho do despacho decisório que
indica o motivo do não reconhecimento do direito creditório vindicado, bem como esclarece
apontando os locais do despacho decisório nos quais constam os cálculos feitos pelo sistema para
afastar a nulidade e o cerceamento de defesa suscitados.
Afastou ainda a ofensa ao princípio da verdade material quando analisou os
argumentos da recorrente (então manifestante), especialmente quando assim descreveu em seu
voto nas preliminares:
Como será demonstrado nos itens seguintes deste voto, os valores lançados foram
baseados em documentos declarados pelo contribuinte e não em presunções, atendendo
ao princípio da verdade material.

Ainda em sede de preliminares, a Recorrente alega nulidade do despacho
decisório repisando os mesmos argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, acrescentando que discorda da decisão recorrida no sentido de que a Lei no
9.784/99 é posterior ao Decreto no 70.235/72 e que este trata de “exigência do crédito tributário
mediante lançamento ou auto de infração, o que não ocorre no presente feito, que se trata de
PERDCOMP não homologada”. Neste sentido, dever-se-ia aplicar a Lei no 9.784/99 intimando a
Recorrente para prestar esclarecimentos.
Inicio meu voto discordando da Recorrente no que concerne a não aplicação do
Decreto no 70.235/72 aos casos de PER/DCOMP não homologada. O referido decreto é norma
específica que rege todos os processos administrativos fiscais, seja de lançamento de auto de
infração seja de formalização de PER/DCOMP.
As nulidades são tratadas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos administrativos os quais sejam derivados de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou que tenham resultado
em inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não restam dúvidas de que o despacho
decisório e a decisão recorrida foram lavrados por pessoas competentes para tanto.
Relevante trazer algumas informações normativas a respeito do instituto da
compensação tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa
do contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no
qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Portanto, não é mandatório que haja intimação prévia à análise das informações
prestadas no PER/DCOMP.
Destaque-se ainda, conforme bem delineado pela decisão recorrida, houve sim
motivação conforme reprodução a seguir:
Na folha 399 percebe-se que o despacho está motivado.

As páginas 401 e 402 apresentam o cálculo e mostram o porquê de não ter sido
reconhecido o valor solicitado, portanto o contribuinte teve acesso aos cálculos feitos
pelo sistema, os quais serão comentados no tópico seguinte, mas fica aqui afastada
qualquer nulidade por falta ou deficiência de motivação que levasse a cerceamento de
defesa.
Acrescento que, apesar de a Recorrente questionar que não havia indicação dos
valores utilizados em períodos subsequentes, a análise do crédito constante das e-fls. 401 a 404,
apresenta diversos demonstrativos que informam de maneira resumida os créditos e débitos
existente, a apuração do saldo credor ressarcível e após o período de ressarcimento, bem como o
valor a ser ressarcido para cada DCOMP, tal qual mencionado pela decisão recorrida.
Por tudo quanto exposto, entendo que não houve ofensa ao princípio da verdade
material nem tampouco cerceamento do direito de defesa da Recorrente tal qual alegado em
ambas as instâncias recursais.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
e do despacho decisório.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

Mérito
O pedido de ressarcimento (PER no 22914.51723.230212.1.1.01-2072) se refere
ao um crédito de IPI constante do 2o trimestre de 2011 no valor de R$91.582,24. A DCOMP no
27353.29692.230212.1.3.01-6281 foi transmitida para compensar débitos com os créditos
correspondentes àquele PER. Após os ajustes do sistema com base nas informações prestadas
pelo contribuinte, o crédito não deveria ser de R$91.582,24, mas sim R$89.241,13 cuja diferença
de R$2.341,11 informada equivocamente foi de fato confirmada pela Recorrente, tornando-se
incontroverso. Deste valor de R$89.241,13, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) em
apuração após o período de ressarcimento (2o Trimestre de 2011), concluiu que o saldo credor a
ser ressarcido seria de R$70.507,54.
A DRJ manteve a decisão da DRF confirmando que em Janeiro/2012 a interessada
possuía um saldo credor acumulado no valor de R$250.306,96. Neste mesmo mês, afirma que
foram gerados R$18.018,63 de créditos ressarcíveis que somados, e subtraindo o valor de
R$197.818,05 (débitos compensados), restou o valor de R$70.507,54 concedido pelo despacho
decisório.
A Recorrente, em contraposição aos fundamentos da decisão recorrida, traz em
seu Recurso Voluntário argumentos no sentido de que deve ser reconhecido o direito crédito
tendo em vista que a DRJ errou ao citar o PER/DCOMP no 33731.952234.240212.1.1.01-2220
para fundamentar o débito do período de janeiro/2012. Afirma que o mesmo não possui qualquer
relação em virtude de se tratar do período de apuração relacionado ao 3o trimestre de 2011.
Destaca ainda que em dezembro de 2011 possuía saldo credor no valor de R$458.817,59
conforme RIPI juntado e que em Janeiro de 2012 o saldo passou a ser de R$279.019,17, em
fevereiro de 2012 R$48.712,30 e em março do mesmo ano, R$70.349,24 em virtude dos ajustes
dos saldos credores conforme descontos dos débitos que foram objeto de compensação nestes
meses. Ainda segundo a Recorrente, a ECF (doc. 4) demonstra que nos 2o, 3o e 4o trimestres de
2011 não houve utilização de qualquer saldo credor e que tal afirmação já havia sido reconhecida
pela decisão recorrida e que, conforme já mencionado, nos dois primeiros meses de 2012 houve
compensação de débitos e utilização do saldo credor acumulado ao longo de 2011 (Janeiro/2012
– R$197.818,05 e Fevereiro/2012 – R$250.306,96).
Neste sentido, segundo a Recorrente, o saldo apurado em Janeiro/2012 teria a
seguinte composição:
Saldo credor acumulado Dezembro/2011
(+) R$458.817,59
Saldo credor do período (Janeiro/2012)
(+) R$18.018,63
Débitos de IPI objeto de Compensação (DCOMPs)
(–) R$197.818,05
Saldo Final Apurado
(=) R$279.018,17
As DCOMPs utilizadas em Janeiro/2012 seriam as seguintes:
04678.93529.300112.1.3.01-5070
R$106.230,63
12028.01895.300112.1.3.01-7004
R$91.587,42
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

Via de consequência, ainda segundo a Recorrente, o saldo apurado em
Fevereiro/2012 teria a seguinte composição:
Saldo credor acumulado Janeiro/2012
(+) R$279.018,17
Saldo credor do período (Fevereiro/2012)
(+) R$20.001,12
Débitos de IPI objeto de Compensação (DCOMPs)
(–) R$250.306,96
Saldo Final Apurado
(=) R$48.712,33
E as DCOMPs utilizadas em Fevereiro/2012 seriam as seguintes:
21322.13789.270212.1.3.01-4357
R$60.792,80
27353.29692.230212.1.3.01-6281
R$89.241,13
12697.97844.270212.1.3.01-2026
R$100.273,03
Portanto, diante desta análise entende que faz jus ao direito creditório pleiteado.
Destaca por fim que, preencheu equivocadamente o PER/DCOMP no
28196.07642.300112.1.1.01.6030, informando um saldo credor no período de apuração
Março/2011 no valor de R$93.033,39, quando o correto seria R$209.893,40 conforme DIPJ/2012
e RIPI/2011 apresentados. Ressalta que buscou retificar o PER/DCOMP, mas o sistema não o
permitiu. Ou seja, um mero erro formal não poderia prejudicar o seu direito creditório pleiteado,
tendo em vista se tratar de o crédito ser real e devidamente comprovado, devendo prevalecer a
aplicação do princípio da verdade material.
Passo à minha análise do caso.
Em uma primeira leitura, tive a impressão que tanto a decisão recorrida quanto a
Recorrente estavam com a razão. Contudo, adentrando nos detalhes dos valores apurados pelo
SCC, combinado com os documentos apresentados pela Recorrente, verifiquei haver algumas
inconsistência nos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário. Vejamos.
Relevante inicialmente reproduzir os valores que foram apurados pelo SCC e que
gerou o Demonstrativo de Apuração após o Período de Ressarcimento do Despacho Decisório.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

No 2o Trimestre de 2011 há o inquestionável saldo credor de R$89.241,13 já
citado no início do voto de mérito. Nos 3o e 4o Trimestres de 2011 foram transmitidos os PER nos
33731.952234.240212.1.1.01-2220
(R$100.273,03)
e
19172.04147.240212.1.1.01-0354
(R$60.792,80). Estes valores são derivados dos créditos ajustados dos períodos de apuração e
coincidiram com aqueles constantes da Escrita Fiscal Digital (EFD) e do RAIPI apresentados
pela Recorrentes.

PER e SCC
ECF e RAIPI
Saldo credor acumulado
Junho/2011

R$89.241,13
Julho/2011
R$29.429,29
R$29.429,29
R$118.670,41
Agosto/2011
R$39.013,67
R$39.013,67
R$157.684,08
Setembro/2011
R$31.830,08
R$31.830,08
R$189.514,16
Outubro/2011
R$31.389,60
R$31.389,60
R$220.903,76
Novembro/2011
R$23.271,29
R$23.271,29
R$243.782,03
Dezembro/2011
R$6.524,93
R$6.524,93
R$250.306,96

A Recorrente alega em sua defesa que o saldo credor em dezembro/2011 seria de
R$458.817,59. Entretanto, analisando sua EFD/RAIPI, verifiquei as seguintes inconsistências:
1) Na e-fl. 471 consta a informação de que o saldo anterior ao período de
apuração Abril/2011 era de R$93.033,39 (veja reprodução abaixo). Este saldo
credor deveria ter sido estornado da soma pois o mesmo foi utilizado no PER
no 28196.07642.300112.1.1.01.6030 transmitido em 30/01/2012. O PER que a
Recorrente alegou ter preenchido equivocadamente.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

2) O saldo credor acumulado em 31/05/2011 foi de R$150.533,40 (incluído o
saldo de R$93.033,39 citado no item anterior). Realizando a apuração de
Junho/2011 ((+) créditos do período de R$34.041,11 (–) débitos do período
R$2.300,00) daria um saldo de R$182.274,51. Entretanto, o saldo passou a ser
de R$299.134,52. Ou seja, ao invés de colocar o saldo anterior de
R$150.533,40 (Maio/2011), colocou um saldo de R$267.393,41 (uma
diferença a maior de R$106.860,01, sem qualquer justificativa). Veja as duas
reproduções a seguir que demonstram o erro:

Ou seja, deduzindo deste R$267.393,41 o valor inserido indevidamente de
R$106.860,01 e aqueles R$93.033,39 informados no PER no 28196.07642.300112.1.1.01.6030,
e utilizados pela Recorrente em seus cálculos, resta ao final do período de apuração Junho/2011
um saldo credor acumulado de R$89.241,13, justamente aquele apurado pelo SCC. A partir deste
momento e até o mês de Fevereiro/2012, os valores constantes do EFD/RAIPI coincidem com
aqueles constantes do Despacho Decisório/SCC o que leva a concluir que os valores apurados
encontram-se corretos.
Portanto, os elementos de prova apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade e de Recurso Voluntário convergem para o que foi apurado pelo Sistema de
Controle de Créditos e concluído pela decisão recorrida.
Também não socorre a Recorrente os argumentos de que errou no preenchimento
do PER no 28196.07642.300112.1.1.01.6030, pois conforme visto acima o saldo credor constante
do ECF/RAIPI em Março/2011 era exatamente de R$93.033,39.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.767 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904602/2013-50

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 554
DF CARF MF
Original